Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747760-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON FERRAZ DE SOUZA AGRAVADO: ALEXANDRE REGO BARROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente NEWTON FERRAZ DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714425-84.2021.8.07.0001) ajuizada contra ALEXANDRE REGO BARROS, que indeferiu a pesquisa solicitada. Da análise do processo de referência, verifica-se que foi anteriormente interposto o recurso de apelação cível (ID 116320527) e agravo de instrumento (Proc. 0714425-84.2021.8.07.0001 – ID 144563556 e 144574729 – todas citações dos autos originários), ambos distribuídos e julgados pela 3a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Assim, há prevenção do Relator e, na sua ausência, do Órgão Julgador, conforme o previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do Órgão Jurisdicional, e, depois, do Relator. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído a Excelentíssima Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, integrante da 3a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator